Tribunal: TJES
Processo: 5033047-67.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033047-67.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDO: VLADSON COUTO BITTENCOURT
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA ADEQUADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto pela companhia aérea, que busca a improcedência da condenação, alegando que o cancelamento do voo ocorreu por condições climáticas desfavoráveis e que houve realocação adequada. Subsidiariamente, pleiteia a redução do valor fixado a título de danos morais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Cancelamento de voo por alegada condição climática desfavorável e ausência de comprovação da prestação de assistência integral e da realocação dos passageiros. Responsabilidade da empresa aérea pelos danos materiais e morais sofridos pelos consumidores.

RAZÕES DE DECIDIR

Ficou demonstrada a falha na prestação do serviço, em razão do cancelamento do voo sem comprovação de força maior e da ausência de assistência integral aos passageiros, nos termos da Resolução nº 400/2016 da ANAC.

O consumidor foi obrigado a arcar com os custos de um voo particular para cumprir compromisso inadiável, evidenciando a omissão da requerida em oferecer soluções viáveis.

A conduta da companhia aérea ultrapassou o limite do mero aborrecimento, configurando violação dos direitos da personalidade do consumidor, ensejando indenização por danos morais.

Manutenção do valor arbitrado pelo juízo a quo, em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, conforme Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
No transporte aéreo, a ausência de assistência adequada e de realocação efetiva após o cancelamento de voo caracteriza falha na prestação de serviço, ensejando a responsabilidade objetiva do transportador por danos materiais e morais sofridos pelos passageiros.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor, art. 14; Resolução nº 400/2016 da ANAC, arts. 26 e 27; Código Civil, art. 737.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - REsp 1280372-SP, Relator: Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 10/10/2014; TJ-SP - RI 10047106520178260482, Relator: Alessandro Correa Leite, 10/11/2017; TJ-RJ - APL 04310623420138190001, Relator: Marcos André Chut, 08/02/2017.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5033047-67.2023.8.08.0035

RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

RECORRIDA: VLADSON COUTO BITTENCOURT

JUIZ SENTENCIANTE: DRA. INES VELLO CORREA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA ADEQUADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto pela companhia aérea, que busca a improcedência da condenação, alegando que o cancelamento do voo ocorreu por condições climáticas desfavoráveis e que houve realocação adequada. Subsidiariamente, pleiteia a redução do valor fixado a título de danos morais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Cancelamento de voo por alegada condição climática desfavorável e ausência de comprovação da prestação de assistência integral e da realocação dos passageiros. Responsabilidade da empresa aérea pelos danos materiais e morais sofridos pelos consumidores.

RAZÕES DE DECIDIR

Ficou demonstrada a falha na prestação do serviço, em razão do cancelamento do voo sem comprovação de força maior e da ausência de assistência integral aos passageiros, nos termos da Resolução nº 400/2016 da ANAC.

O consumidor foi obrigado a arcar com os custos de um voo particular para cumprir compromisso inadiável, evidenciando a omissão da requerida em oferecer soluções viáveis.

A conduta da companhia aérea ultrapassou o limite do mero aborrecimento, configurando violação dos direitos da personalidade do consumidor, ensejando indenização por danos morais.

Manutenção do valor arbitrado pelo juízo a quo, em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, conforme Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
No transporte aéreo, a ausência de assistência adequada e de realocação efetiva após o cancelamento de voo caracteriza falha na prestação de serviço, ensejando a responsabilidade objetiva do transportador por danos materiais e morais sofridos pelos passageiros.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor, art. 14; Resolução nº 400/2016 da ANAC, arts. 26 e 27; Código Civil, art. 737.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - REsp 1280372-SP, Relator: Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 10/10/2014; TJ-SP - RI 10047106520178260482, Relator: Alessandro Correa Leite, 10/11/2017; TJ-RJ - APL 04310623420138190001, Relator: Marcos André Chut, 08/02/2017.

RELATÓRIO

Em síntese, o autor aduz que adquiriu passagens aéreas da requerida para o trecho Vitória/ES - Belo Horizonte/MG, com embarque previsto para 24/06/2023, às 10h30, com o objetivo de participar do casamento de seu sobrinho-afilhado. No dia da viagem, após chegar ao aeroporto com antecedência e ser acomodado na aeronave, foi informado às 11h00 sobre o cancelamento do voo devido a um problema técnico na cadeira do copiloto, sendo orientado a desembarcar e buscar auxílio da equipe de solo.

Somente às 13h00 foi comunicado que teria sido realocado em um voo da LATAM. Contudo, ao procurar a companhia, constatou que não havia qualquer reserva ou disponibilidade de assentos, nem mesmo para aquisição direta no balcão. Diante da ausência de solução pela ré, o autor contratou uma aeronave particular, mediante reembolso de custos operacionais, para conseguir chegar ao compromisso a tempo. Dessa forma, pugna pelo recebimento de indenização por danos materiais e morais.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos:

Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos para condenar a ré TAM LINHAS AEREAS S.A., ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, com a incidência correção monetária a partir do presente arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora a contar do evento danoso (Súmula 54 do STJ), observada a aplicação da taxa SELIC para a atualização e ao pagamento de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais), de forma simples, a título de danos materiais, com correção monetária a partir do desembolso e juros moratórios da citação, atualizado pela taxa SELIC.

Irresignada, a requerida interpôs o presente Recurso Inominado, suscitando ausência de falha na prestação de serviço. Discorre que o voo do autor foi cancelado por condições climáticas desfavoráveis, tendo os passageiros sido realocados em novo voo, razão pela qual requer a improcedência dos pedidos autorais e, subsidiariamente, redução da indenização por danos morais fixada pelo juízo
a quo
.

PROJETO DE VOTO

Conheço dos recursos, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no artigo 42 e seu § 1°, da Lei n° 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Analisando os autos processuais e as provas apresentadas pelas partes, ficou evidente a falha na prestação de serviço por parte da recorrente, que cancelou o voo dos passageiros sem fornecer informações adequadas sobre a remarcação das passagens. Tal omissão resultou na necessidade de o recorrido fretar um voo privado para comparecer a tempo a um evento familiar.

Destaca-se que a recorrente não demonstrou que o cancelamento do voo decorreu de condições climáticas desfavoráveis, nem comprovou que as partes foram devidamente notificadas sobre a remarcação das passagens para o suposto voo da companhia aérea Gol. Assim, é evidente a responsabilidade da empresa aérea pelos prejuízos materiais e morais sofridos pelos passageiros em razão de sua falha na prestação do serviço.

Nesse aspecto, entendo que a empresa não comprovou o fornecimento de assistência integral ao consumidor após o cancelamento dos voos adquiridos, situação que causou prejuízo econômico e excessivo transtorno ao consumidor, conforme determina a Resolução nº 400/2016 da ANAC:

Art. 26. A assistência material ao passageiro deve ser oferecida nos seguintes casos:

I - atraso do voo;

II - cancelamento do voo;

III - interrupção de serviço; ou

IV - preterição de passageiro.

Art. 27. A assistência material consiste em satisfazer as necessidades do passageiro e deverá ser oferecida gratuitamente pelo transportador, conforme o tempo de espera, ainda que os passageiros estejam a bordo da aeronave com portas abertas, nos seguintes termos:

I - superior a 1 (uma) hora: facilidades de comunicação;

II - superior a 2 (duas) horas: alimentação, de acordo com o horário, por meio do fornecimento de refeição ou de voucher individual; e

III - superior a 4 (quatro) horas: serviço de hospedagem, em caso de pernoite, e traslado de ida e volta.

Destaco, ainda, que a ausência de embarque das passageiras no voo contratado, tal como ocorrido na espécie, caracteriza ato ilícito da fornecedora, que deverá responder por perdas e danos, na forma do art. 737 do Código Civil: “O transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior”.

Sobre a presente questão dispõe a jurisprudência nacional:

CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. Alteração unilateral de voo por parte da companhia aérea. Venda de passagens além dos assentos disponíveis. Remarcação do voo para o dia seguinte efetuada no dia anterior à viagem. Além do atraso, a duração do voo disponibilizado foi muito maior, com grande tempo de escala. Diversos transtornos ocasionados aos consumidores, em razão da espera e remarcações de serviços contratados no destino. Danos morais caracterizados. Recurso improvido. (TJ-SP - RI: 10047106520178260482 SP 1004710-65.2017.8.26.0482, Relator: Alessandro Correa Leite, Data de Julgamento: 10/11/2017, 2ª Turma, Data de Publicação: 10/11/2017).

APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. REMARCAÇÃO DE VÔO INTERNACIONAL, PARA O DIA SEGUINTE, COM AVISO NO DIA DO EMBARQUE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO. APELAÇÃO DA AUTORA PARA MAJORAÇÃO DO DANO MORAL E CONDENAÇÃO DA RÉ AOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE FORMA INTEGRAL. FIXAÇÃO NO VALOR DE R$ 3.000,00 PARA A AUTORA EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PARTE AUTORA QUE DECAIU DE METADE DOS PEDIDOS, NÃO HAVENDO RAZÃO PARA CONDENAÇÃO DA RÉ NA INTEGRALIDADE DA SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA QUE NÃO MERECE REFORMA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (TJ-RJ - APL: 04310623420138190001 RIO DE JANEIRO CAPITAL 50 VARA CIVEL, Relator: MARCOS ANDRE CHUT, Data de Julgamento: 08/02/2017, VIGÉSIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR, Data de Publicação: 14/02/2017).

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPANHIA AÉREA. CONTRATO DE TRANSPORTE. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS. ATRASO DE VOO. SUPERIOR A QUATRO HORAS. PASSAGEIRO DESAMPARADO. PERNOITE NO AEROPORTO. ABALO PSÍQUICO. CONFIGURAÇÃO. CAOS AÉREO. FORTUITO INTERNO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. 1. Cuida-se de ação por danos morais proposta por consumidor desamparado pela companhia aérea transportadora que, ao atrasar desarrazoadamente o voo, submeteu o passageiro a toda sorte de humilhações e angústias em aeroporto, no qual ficou sem assistência ou informação quanto às razões do atraso durante toda a noite. 2. O contrato de transporte consiste em obrigação de resultado, configurando o atraso manifesta prestação inadequada. 3. A postergação da viagem superior a quatro horas constitui falha no serviço de transporte aéreo contratado e gera o direito à devida assistência material e informacional ao consumidor lesado, independentemente da causa originária do atraso. 4. O dano moral decorrente de atraso de voo prescinde de prova e a responsabilidade de seu causador opera-se in re ipsa em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro. 5. Em virtude das especificidades fáticas da demanda, afigura-se razoável a fixação da verba indenizatória por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). 6. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1280372 SP 2011/0193563-5, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 07/10/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/10/2014).

Portanto, devido o ressarcimento do dano material auferido pelo recorrido. No mesmo sentido, a postura da cia aérea ultrapassou a esfera do mero aborrecimento e ensejou violações direitos da personalidade do recorrente, conforme disposto pelo juízo sentenciante:

Primeiramente, não se considera adequada a motivação apresentada para o cancelamento, já que a suposta condição climática desfavorável, não restou comprovada. Nem mesmo a adoção na peça contestatória de termos técnicos de difícil compreensão contribui para tal prova.

[...]

No caso, a falha na prestação de serviços da requerida causou transtorno à parte autora, consistente em ter que suportar cancelamento no voo, o que gerou a ausência de adequada realocação em outro voo, sem que prestasse assistência, inclusive levando à parte autora a arcar por conta própria com aeronave particular. Os danos morais e materiais decorrem da falta de adequada assistência da ré.

[...]

Verifica-se que no caso em questão o atraso fora de mais de 4 horas, o qual gerou mais do que mero aborrecimento para a parte autora, independente do motivo da não decolagem, não foi adequadamente realocado em voo apto para atender seu compromisso no destino.

Assim, não resta afastado o dever da ré de indenizar os prejuízos causados à autora. Pode-se concluir que as circunstâncias do caso concreto não configuraram meros dissabores, extrapolando o dever de tolerância normalmente exigido daqueles que optam pelo contrato de transporte aéreo, já que não houve assistência satisfatória por parte da ré, estando mais do que evidente os danos extrapatrimoniais suportados pela parte autora.

No tocante ao
quantum i
ndenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Portanto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995 e Enunciado número 11 das Turmas Recursais), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)